Tribunal: TJMT
Processo: 0011106-94.2016.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011106-94.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARMO KLASENER - CPF: 230.129.190-15 (APELADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), KARINA KASSIEEN SUZIN - CPF: 059.391.529-10 (ADVOGADO), ARMINDO SCHRADER - CPF: 028.100.260-68 (APELANTE), ROSANE FEIL LEAL - CPF: 752.766.230-15 (ADVOGADO), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), MARCIA RODRIGUES MELO - CPF: 690.981.401-06 (ADVOGADO), MARCIA BEATRIZ SCHRADER - CPF: 832.548.461-68 (APELANTE), ESPÓLIO DE ARMINDO SCHRADER (APELANTE), MARCIA BEATRIZ SCHRADER - CPF: 832.548.461-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0024-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDEMAR DENZER - CPF: 535.428.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011106-94.2016.8.11.0040

APELAÇÃO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – EXAMINADAS NO MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL RURAL – PARCELAS – INADIMPLEMENTO – OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE POSSE E DE COMPRA E VENDA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO-CUMPRIDO – IMPOSSIBILIDADE – DESACOLHIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para invocar a
exceptio non adimpleti contractu
, deve haver bilateralidade, reciprocidade e interdependência das obrigações discutidas nos autos.

Se o pagamento do preço não está condicionado à providência a ser cumprida pelo vendedor, não há que se falar em exceção do contrato não cumprido, diante da ausência de reciprocidade e bilateralidade que justifique a recusa ao cumprimento da obrigação contratual de pagamento do preço.

Ainda que não outorgada às escrituras públicas, tal evento não obstou a posse do comprador que se encontra usufruindo do imóvel há mais de 20 anos, sem o pagamento do saldo devedor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Armindo Schrader sucedido por Márcia Beatriza Schrader
, de sentença que julgou procedente os Embargos à Execução opostos por
Carmo Klasener
, para extinguir a Ação de Execução n. 0001495-30.2010.8.11.0040 e condenar a embargada, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega que consta em cartório documento diverso do alegado pelo embargante, ora apelado, que indica que recebeu o documento de posse, antes do prazo estabelecido no contrato.

Quanto à transmissão da matrícula até a data de 30/07/2004, sustenta que não há prova da negativa da transmissão ou ainda, indicação de responsável que o fizesse.

Esclarece que o embargante apelado, munido do documento de transmissão de posse, ajuizou em 2001, Ação de Usucapião, na qual obteve sucesso e, com isso, “esquentou a matrícula”, não havendo mais a necessidade de requerer a transmissão nos termos do pacto.

Alega a má-fé do embargante, porque após se beneficiar com o documento de posse transferida por Armindo Schrader, deixou de cumprir a obrigação de pagamento.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente os Embargos à Execução.

Contrarrazões (id 137490620). Aduz se tratar de inovação recursal o que impede o exame sob pena de supressão de instância. Alega, ainda, a ofensa ao princípio da dialeticidade. Noticia que a apelante não efetuou o depósito em conta judicial dos valores recebidos com a venda do produto. Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento, com a condenação em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011106-94.2016.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso é de sentença que julgou procedente os Embargos à Execução opostos por Carmo Klasener e, por consequência, julgou extinta a Execução n. 0001495-30.2010.8.11.0040 ajuizada por Armindo Scharader.

De início, registra-se que não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso se contrapõe a matéria abordada na decisão, em particular, que reconheceu a exceção do contrato não cumprido reconhecido pelo Magistrado.

Não se olvida de que o apelante aventou fatos e documentos não apresentados em primeiro grau, o que, a princípio, caracteriza inovação recursal quanto a eles, contudo, necessário realçar que o recurso será examinado no âmbito da devolutividade, vale dizer, das questões de direito que foram apreciadas pelo juízo de origem, no caso, de um lado, o alegado inadimplemento e de outro, a exceção do contrato não cumprido, máxime diante do pedido de reforma integral da r. sentença para reconhecer o direito objeto da execução.

Trata-se de Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa ajuizada por Armindo Schrader, em 30/03/2010, lastreada em Contrato de Compromisso de Compra e Venda do imóvel rural, denominado Fazenda Panambi, com área de 1.680 hectares, localizada no município de Nova Ubiratã, pela qual o promitente comprador, ora apelado, Carmo Klassener, pagaria a quantia de 25.200 sacas de soja nos padrões do comércio da região, nas seguintes condições: sinal de 2.200 sacas e as parcelas: 2.050 sacas de soja em 15/03/2002; 2.050 sacas de soja em 30/04/2002; 3.150 sacas de soja em 30/03/2003; 3.150 sacas de soja em 30/07/2003; 3.150 sacas de soja em 30/03/2004; 3.150 sacas de soja em 30/07/2004;
3.150 sacas de soja em 30/03/2005 e 3.150 sacas de soja em 30/07/2005
.

De acordo com o credor, ora apelante, o comprador deixou de pagar as duas últimas parcelas (oitava e nona) vencidas em 2005, o equivalente a 6.300 sacas de soja, embora diga que foram inúmeras as tentativas para o recebimento amigável.

Em Embargos à Execução, o devedor, ora apelado, defendeu a exceção do contrato não cumprido, sob o argumento de que nos termos das cláusulas quarta e quinta do pacto, o vendedor se comprometeu a outorgar a Escritura Pública de Posse até 30/12/2001 e a Escritura Pública de Compra e Venda até 30/07/2004, o que não foi cumprido, daí porque suspendeu os pagamentos das duas últimas parcelas.

Já em Impugnação aos Embargos do Devedor, o credor embargado sustentou que a exceção do contrato não cumprido somente tem aplicação quando houver interdependência e reciprocidade entre as prestações devidas, de maneira que o contratante só pode cumprir sua parte no ajuste se e quando o outro também o fizer, não sendo o caso dos autos. Defendeu ainda, não ter sido notificado sobre a transferência de escritura do imóvel, nem mesmo o embargante depositou judicialmente as parcelas vencidas a resguardar seu direito. Realçou, por fim, que o embargante se encontra na posse do imóvel desde 2001, quando da assinatura do pacto, sem qualquer interpelação sobre os termos do acordo.

Nesse contexto,
a controvérsia está em saber se é a hipótese de exceção do contrato não cumprido
.

Com efeito, de acordo com o instrumento de compra e venda, o pagamento se daria em parcelas.

Por sua vez, não se olvida quanto ao disposto nas Cláusulas Quarta e Quinta,
in verbis
:

“CLÁUSULA QUARTA – Os PROMITENTES VENDEDORES outorgarão a escritura pública de posse ao PROMITENTE COMPRODOR ou quem este indicar até a data do dia 30 de dezembro de 2001.

CLÁUSULA QUINTA – A escritura pública de venda e compra será outorgada pelos PROMITENTES VENDEDORES ao PROMITENTE COMPRADOR ou a quem este indicar até a data do dia 30.07.2004. Ficando responsável pela documentação pertinente a escritura juntamente com os PROMITENTES VENDEDORES os Srs. Egon Milton Friedrich, brasileiro, separado judicialmente, agricultor, residente e domiciliado na rua 46, 308, bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT, portador do CI/RG no 12 R-213.938 SSP/SC, devidamente inscrito no CPF no 132.339.989-53, e o Doutor Ivo Beuter, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado no Distrito de Boa Esperança, Município de Sinop/MT.”

Pois bem.
É certo que os contratos bilaterais estabelecemdireitos e obrigações recíprocos, cuja integral observância é condição para que o negócio possa alcançar sua finalidade. Nestes termos, dispõe o artigo 476 do Código Civil, que nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

No entanto, para invocar a
exceptio non adimpleti contractu
, deve haver bilateralidade, reciprocidade e interdependência das obrigações discutidas nos autos.

Na perspectiva do pacto, não se visualiza se tratar de obrigação bilateral, vale dizer, que tenha reciprocidade entre prestação (pagamento) e contraprestação (outorga da escritura).

Assim se diz, porque não há disposição no contrato de que o pagamento das parcelas estaria condicionado à outorga das escrituras públicas. Nota-se, inclusive, que somente em sede de embargos é que o devedor arguiu tal providência descumprida pelo vendedor, quando desde 2001, em tese, já havia operado o descumprimento quanto à outorga da escritura de posse.

Desta feita, a obrigação do vendedor apelado não tem vínculo ou se encontra intimamente dependente do pagamento a ser feito pelo comprador embargante do que decorre não haver simultaneidade das obrigações, seja por ausência de condicionante, seja ainda, e principalmente, porque o embargante apelado se encontra na posse do imóvel há 17 anos do vencimento da última parcela.

Ou seja, ainda que não outorgada às escrituras públicas, tal evento não obstou a posse do embargante apelado que se encontra usufruindo do imóvel desde então, sem o pagamento do preço.

Chama atenção, aliás, a atitude do comprador, ou melhor, a ausência de atitude quanto ao suposto descumprimento da obrigação assumida pelo vendedor. Diz-se, assim, porque não há qualquer manifestação ou interpelação do comprador ao vendedor, para o cumprimento da obrigação assumida no pacto no decorrer de todos esses anos.

Logo, se o pagamento do preço não se encontra condicionado à providência a ser cumprida pelo vendedor, não há que se falar em exceção do contrato não cumprido, diante da ausência de reciprocidade e bilateralidade que justifique a recusa ao cumprimento da obrigação contratual de pagamento do preço.

Portanto, é o caso de reformar a r. sentença, para julgar improcedente os Embargos à Execução, com a inversão dos ônus de sucumbência.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente os Embargos à Execução, com a inversão dos ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022